Tribunal: TJDFT
Processo: 0750861-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. HIGIDEZ DO ATO. EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática, em tese, das condutas descritas nos artigos 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal e 244-B, §2o, da Lei n. 8.069/90 (por duas vezes).
II- QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) saber se estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva e (ii) verificar a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
4. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta imputada, deve ser mantida a custódia cautelar.
5. Sendo necessária a segregação cautelar para fins de garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito, incidindo raciocínio análogo em relação ao afastamento da cautelar devido às condições pessoais da paciente.
6. O parágrafo único do artigo 1o, da Instrução n.o 1, de 21 de fevereiro de 2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça recomenda a duração máxima de 178 (cento e setenta e oito) dias, estando o acusado preso, na primeira fase do procedimento do Júri. Estando o acusado solto, não há falar em descumprimento do citado prazo.
7. A morosidade do Poder Judiciário somente se verifica quando demonstrado o descaso e/ou negligência em dar andamento à instrução processual, o que não se observa na espécie.
IV. DISPOSITIVO:
8. Ordem denegada.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312 e 313.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1383563, 07303607020218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 17/11/2021;
TJDFT, Acórdão 1290776, 07403987820208070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 8/10/2020.